Tribunal: CARF
Processo: 13896.905866/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905866/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.376 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CLEARTECH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na resolução no 1402-001.375, de 13 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13896.905867/2013-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto partes do relatório elaborado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata o presente processo de dcomp [...], na qual o contribuinte pleiteia crédito relativo
a pagamento indevido do período de apuração de 31/12/2011, código de receita: 2362
(IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS –
ESTIMATIVA MENSAL) [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905866/2013-46
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

Segundo o Despacho Decisório o direito creditório não foi reconhecido nos seguintes
termos:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP [...]
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação de inconformidade, alegando
em síntese que:
- O pagamento indevido é originário de erros no preenchimento da DIPJ do ano-
calendário 2011, exercício 2012, posteriormente corrigidos em DIPJ retificadora, pois a
Requerente ao informar na DIPJ a base de cálculo do imposto de renda anual apurado
com base no lucro real, por mero erro aritmético, deixou de considerar as adições e
exclusões permitidas na legislação.
- A Requerente informou incorretamente na Ficha 11 a base de cálculo do imposto de
renda anual apurado em 31 de dezembro de 2011[...], assim como informou
erroneamente estimativa mensal do imposto de renda de dezembro [...].
- Nota-se também equívoco no preenchimento da ficha 11 da DIPJ pelo simples cotejo
com a ficha 12, pois em ambas as fichas são informados os valores do imposto de renda
anual e do adicional, no entanto, as importâncias informadas nas referidas fichas da
DIPJ são muito discrepantes.
- A Requerente retificou sua DIPJ do ano-calendário 2011, exercício 2012, para corrigir
algumas informações, dentre elas para informar que (i) as estimativas liquidadas durante
o período de janeiro de 2011 a novembro de 2011 superaram o valor do imposto de
renda anual devido em 31 de dezembro de 2011, que (ii) não há estimativa de IRPJ a
pagar em dezembro de 2011, (iii) a base de cálculo do imposto de renda anual
corresponde a valor inferior ao declarado incialmente, que (iv) o saldo do IRPJ é
negativo.
- A suposta estimativa do imposto de renda de dezembro de 2011 informada
equivocadamente em DIPJ foi liquidada por meio de pagamento, recolhido em
31/01/2012 e compensação por meio do PER/DCOMP.
- A Requerente olvidou-se de retificar a DCTF, com isso o DARF recolhido em
31/01/2012, foi alocado integralmente para quitar débito inexistente, provavelmente por
esse motivo os sistemas informatizados da Receita Federal não reconheceram o crédito
ora pleiteado.
- A Requerente providenciou, logo depois da ciência do despacho decisório, a
retificação da DCTF de dezembro de 2011 para sanar a irregularidade em seu
preenchimento, excluindo-se o débito indevido da estimativa do imposto de renda de
dezembro de 2011 e a respectiva quitação.
- Apresenta relação de documentos contábeis que alega comprovarem o que foi dito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, com base na fundamentação abaixo transcrita:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

O contribuinte alega em sua manifestação de inconformidade que houve erro no
preenchimento de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
referente ao ano-calendário 2011, exercício 2012 (DIPJ/2012) e da DCTF referente à
estimativa de dezembro de 2011 e que transmitiu as declarações retificadoras com as
devidas correções.
O débito considerado na alocação do crédito informado refere-se a DCTF original. O
contribuinte, por sua vez, transmitiu a DCTF retificadora somente 10/02/2014, isto é,
após a ciência do Despacho Decisório, em 21/01/2014, motivo pelo qual a análise
eletrônica não levou em consideração a retificação levada a efeito, e não homologou a
compensação. A DCTF ativa para este mês foi transmitida em 27/07/2015.
A decisão recorrida, portanto, está correta, posto que embasada nas informações
prestadas à época pelo contribuinte
(...)
Não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada de dezembro
de 2011, tendo em vistas as divergências apontadas nas declarações transmitidas pelo
contribuinte, Também não foi apontado pelo contribuinte como foi apurado, por meio
dos documentos contábeis apresentados como prova, o valor da estimativa devida
relacionada ao Darf objeto do pagamento indevido requerido.
Vale destacar que, muito embora o contribuinte tenha reconhecido na Manifestação de
Inconformidade as divergências demonstradas, não explicou nem apontou a sua origem.

Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular alega que, ao contrário do
afirmado pela decisão recorrida, a documentação juntada à impugnação é suficiente para
comprovar o erro por ela alegado.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de dcomp no
14443.66986.270613.1.3.04-0344, na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$
144.146,24, relativo a pagamento indevido do período de apuração de 31/12/2011,
código de receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES
NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL), valor total do DARF: R$
144.146,24
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter havido
apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi utilizado para quitar
débitos declarados em DCTF.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado indevidamente na
DCTF no período correspondente e que retificou posteriormente a DCTF, por ser um
pagamento indevido e entende que assim há um crédito a ser compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por entender
que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho decisório e porque a
alegação de erro no preenchimento da DCTF deveria estar acompanhada dos
documentos que indiquem os erros cometidos. Confira-se:
O contribuinte alega em sua manifestação de inconformidade que houve erro no
preenchimento de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica referente ao ano-calendário 2011, exercício 2012 (DIPJ/2012) e da
DCTF referente à estimativa de dezembro de 2011 e que transmitiu as
declarações retificadoras com as devidas correções.
O débito considerado na alocação do crédito informado refere-se a DCTF
original. O contribuinte, por sua vez, transmitiu a DCTF retificadora somente
10/02/2014, isto é, após a ciência do Despacho Decisório, em 21/01/2014,
motivo pelo qual a análise eletrônica não levou em consideração a retificação
levada a efeito, e não homologou a compensação. A DCTF ativa para este mês
foi transmitida em 27/07/2015.
A decisão recorrida, portanto, está correta, posto que embasada nas informações
prestadas à época pelo contribuinte
(...)
Dito isto, torna necessário, portanto, além da transmissão de DCTF, a
comprovação, pelo contribuinte, que possui o direito creditório pleiteado.
No caso em questão o contribuinte afirma que o valor da estimativa de dezembro
de 2011 de IRPJ seria igual a zero, conforme a DCTF retificadora. De acordo
com a DIPJ/2012 retificadora entregue em 17/06/2013, antes, portanto, da
ciência do Despacho Decisório, temos a seguinte composição para o
SNIIRPJ/2012, conforme a Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral:
(...)
O contribuinte pleiteou este saldo negativo na transmissão da dcomp n°
26535.39555.160715.1.7.02-7845 e suas relacionadas. O crédito solicitado foi
parcialmente reconhecido, pelo Despacho Decisório, n° de comunicação
2691264, e demais documentos constantes da referida comunicação, fls.
127/133.
(...)
Observa-se que na composição do crédito o contribuinte utilizou R$ 63.005,25
referentes à estimativa de dezembro de 2011. Neste sentido verifica-se que há
divergência entre as informações do crédito contidas na dcomp referente ao saldo
negativo e a última DCTF retificadora indica não haver qualquer valor a pagar
referente à estimativa de dezembro de 2011.
Assim temos três valores para esta estimativa, R$ 207.151,49, segundo a DCTF
entregue antes da ciência do Despacho Decisório, R$ 0,00 para DCTF entregue
após
a
referida
ciência
e
R$
63.005,25,
segundo
a
dcomp
n°
26535.39555.160715.1.7.02-7845.
Além disso, na DIPJ foi informado um total de R$ 904.578,90 em pagamentos
para o ano calendário em questão.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

Na apuração das estimativas, em que o contribuinte utilizou o balancete de
suspensão ou redução para apuração da base de cálculo, Ficha 11 - Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ, temos que R$ 601.100,03
foram pagos por IRRF
Se somarmos os valores de IRRF utilizados para pagamentos das estimativas e o
saldo a pagar (R$ 601.100,03 + 240.473,61) temos o seguinte resultado R$
841.573,64. Assim encontramos mais uma divergência entre os valores das
estimativas pagas da Ficha 12 (R$ 904.578,90) e os discriminados na Ficha 11
(R$ 841.573,64).
Não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada de
dezembro de 2011, tendo em vistas as divergências apontadas nas declarações
transmitidas pelo contribuinte.
Também não foi apontado pelo contribuinte como foi apurado, por meio dos
documentos contábeis apresentados como prova, o valor da estimativa devida
relacionada ao Darf objeto do pagamento indevido requerido.
Vale destacar que, muito embora o contribuinte tenha reconhecido na
Manifestação de Inconformidade as divergências demonstradas, não explicou
nem apontou a sua origem.
Em seu recurso, a Recorrente alega que, ao contrário do afirmado pela decisão
recorrida, a manifestação de inconformidade veio acompanhada da documentação fiscal
e contábil suficiente à comprovação do erro por ela cometido. Confira-se:
2.5 Para comprovar a existência do indébito tributário originário de pagamento
indevido da estimativa do IRPJ de dezembro de 2011, bem como para seu
reconhecimento pela Administração Tributária, a Recorrente apresentou os
seguintes documentos em sua manifestação de inconformidade
➢ Declaração de Compensação (DCOMP) no 14443.66986.270613.1.3.04-0344.
➢ comprovante de arrecadação da estimativa do IRPJ de dezembro de 2011, no
valor de R$ 144.146,24, recolhido em 31/01/2012.
➢ demonstrativo com os erros informados na DIPJ original e ajustes realizados
na DIPJ retificadora do ano-calendário 2011, exercício 2012.
➢ cópia parcial da DIPJ original do ano-calendário 2011, exercício 2012 e
recibo de entrega.
➢ cópia parcial da DIPJ retificadora do ano-calendário 2011, exercício 2012 e
recibo de entrega.
➢ cópia parcial da DCTF original do mês de dezembro de 2011 e recibo de
entrega.
➢ cópia parcial da DCTF retificadora do mês de dezembro de 2011 e recibo de
entrega.
➢ Razão Contábil de 01/01/2012 a 31/12/2012 da Conta: “213050001 - I.R.P.J.
(15%) e ADIC. (10%)”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2013 a 31/12/2013 da Conta: “112070026 – SALDO
NEGATIVO DE IRPJ 2011”.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

➢ Razão Contábil de 01/01/2013 a 31/12/2013 da Conta: “112070028
Pagamento Indevido de IRPJ”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011 da Conta: “112070006 - IRPJ
Estimativa”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011 da Conta: “I.R.R.F. S/NF
SERVIÇOS”.
➢ Razão Contábil de 01/01/2011 a 31/12/2011 da Conta: “I.R.R.F. S/
APLICAÇÕES FINANCEIRAS”.
➢ Balancetes de 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013.
➢ demonstrativo da atualização do saldo negativo do IRPJ pela SELIC, haja
vista que a atualização do saldo da referida conta foi ajustada em 28/06/2013 (R$
816.915,99).
2.6 Apesar da apresentação de vasto suporte documental com elementos
suficientes da existência, liquidez e certeza do crédito tributário, a Delegacia de
Julgamento não reconheceu o indébito tributário pleiteado.
2.7 Veja-se que, o pagamento indevido da estimativa de dezembro de 2011 na
quantia R$ 144.146,24 não fez parte da formação do saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário 2011, exercício 2012, o que se comprova pela própria análise do
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2011, exercício 2012, juntada às fls.
127 a 133 desses autos.
2.8 Resta comprovado que, para o pagamento indevido da estimativa de
dezembro de 2011, na quantia de R$ 144.146,24, a Recorrente optou por
caracterizá-lo como indébito tributário na data de seu recolhimento e utilizá-lo
mediante compensação.
2.9 Já para o pagamento indevido da estimativa de dezembro de 2011, na quantia
de R$ 63.005,26, a Recorrente o manteve na formação do saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário 2011, exercício 2012, haja vista que sua liquidação se deu por
meio de compensação homologada.
2.10 Realmente na DCTF retificadora transmitida em 10/02/2014 não foi
informada a estimativa indevida de dezembro, na quantia de R$ 63.005,25,
liquidada por meio de compensação, pois a Recorrente entendeu que tal
informação era necessária apenas no PER/DCOMP relativo a formação do saldo
negativo do IRPJ e na Ficha 12A da DIPJ retificadora, tanto que, tal crédito foi
confirmado pela Administração Tributária na composição do saldo negativo do
IRPJ ano-calendário 2011, exercício 2012.
2.11 De outro lado, a divergência entre a Ficha 12A (R$ 904.578,90) e a Ficha
11 (R$ 841.573,64) da DIPJ é justamente a estimativa indevida de R$ 63.005,26.
Não obstante o valor indevido da estimativa de dezembro, na quantia de R$
63.005,26, não ter sido informado na Ficha 11 da DIPJ, ele foi informado na
Ficha 12A da DIPJ (R$ 841.573,64 + R$ 63.005,26 = R$ 904.578,90) e compôs
o saldo negativo do IRPJ do ano calendário 2011, exercício 2012 (fls. 127 a 133
desses autos).
2.12 Diferente da afirmação nas razões da decisão da Delegacia de Julgamento
de que não é possível identificar com certeza o real valor da estimativa apurada
em dezembro de 2011, tendo em vista as divergências apontadas nas declarações
transmitidas pelo contribuinte, resta comprovado que a Recorrente apurou
erroneamente estimativa de dezembro na quantia R$ 207.151,51, em razão de ter
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

se olvidado de considerar as adições e exclusões ao apurar a base de cálculo
anual do imposto de renda, sendo que, a quantia de R$ 63.005,25, liquidada por
meio de compensação homologada, foi mantida na formação do saldo negativo
do IRPJ do ano-calendário 2011, exercício 2012 e a quantia de R$ 144.146,24,
liquidada por meio de pagamento, não foi acrescida ao saldo negativo do IRPJ e
sim caracterizada como indébito tributário e utilizada por meio de compensação.
2.13 Foi aduzido também nas razões do julgamento de primeira instância que
não foram explicadas nem apontadas a origem do pagamento indevido da
estimativa do IRPJ de dezembro de 2011, no entanto, a Recorrente apresentou
demonstrativo comparativo da apuração do imposto de renda na DIPJ original e
na retificadora após a reapuração (fls. 46 dos autos), assim como informou que o
erro foi no preenchimento da Ficha 11 da DIPJ original, na qual foi informada
base de cálculo do imposto de renda anual no valor de R$ 5.394.025,37 ao invés
de R$ 1.889.958,58, pois em razão de erro aritmético a Recorrente deixou de
considerar as adições e exclusões permitidas na legislação.
2.14 Ressalta-se ainda que, o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2011,
exercício 2012, já foi analisado e aceito pela Administração Tributária,
desconsiderando-se o crédito do pagamento indevido que ora se pleiteia, assim
sendo, não há motivos para sua negativa, fundada em erros no cumprimento de
deveres instrumentais.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser retificada
após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu
unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em diversos
precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de
confissão de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base
nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a
lastrear os registros contábeis.
Todavia, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, entendo que a Recorrente
trouxe os elementos contábeis necessários à comprovação do erro por ela cometido.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento
motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem informe:
Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde ao crédito
alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente para quitar a
totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
Apresente relatório conclusivo.
Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905866/2013-46

nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da relatora.

(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital